Tribunal: STF
Processo: HC 245859
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA ATIPICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENDIDO JUÍZO DESCLASSIFICATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAÇÃO DE PERDA DOS DIAS REMIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 916.118, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM EM UNIDADE PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PRECEDENTES. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL MÁXIMO DE 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA ESPECIALMENTE GRAVE DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade. 



    2. A jurisprudência desta Corte entende configurar falta grave a realização de tatuagem no interior unidade prisional. Precedentes. 



    3. Conforme orientação jurisprudencial emanada por esta Corte, afastar o reconhecimento da falta grave, ou até mesmo a sua desclassificação para falta de natureza média ou leve, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    4. Quanto à perda dos dias remidos no patamar de 1/3 (um terço), o máximo previsto em lei, considerando ter sido ressaltada, na decisão de origem, a natureza da infração e as circunstâncias da conduta praticada pelo apenado, encontra-se devidamente justificada. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que no bojo de procedimento administrativo instaurado para apurar falta disciplinar praticada pelo apenado, ocorrida no interior de estabelecimento prisional, durante o cumprimento da pena, o paciente foi absolvido. 



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu provimento ao “agravo em Execução interposto pelo ministério público doestado de são paulo, para cassar a r. decisão agravada, reconhecendo que a conduta do Agravado kaique rodriguespereira, qualificado nos autos, praticada aos 27.12.2023, constitui infração disciplinar e, de natureza grave (art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal), determinando a anotação em seu prontuário, considerando-a como causa interruptiva do lapso temporal para efeitos de progressão de regime prisional e, declarando a perda de 1/3 (umterço) dos dias eventualmente remidos ou a remir anteriores à aludida falta”.



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de falta grave ao acusado e na perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.



    Entende presente “manifesta atipicidade da conduta do sentenciado ao dispositivo da Lei, uma vez que a Lei de Execução Penal não classifica a conduta de submeter-se ao procedimento de confecção de uma tatuagem como falta grave”. Arrazoa que a “conduta do sindicado poderia “em tese” constituir a infração disciplinar de natureza média prevista no artigo 45, inciso VIII do Regimento Interno Padrão SAP, desde que o fosse como ato de rebeldia” e considera que “ainda que se entenda que se deva reconhecer prática de falta disciplinar pela conduta do Agravante, há de se concluir que a infração é de natureza média, como previa o Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo”. Pondera, também, que “no caso em mesa o nobre magistrado singular não atentou ao que determina a nova redação do artigo 127 da Lei de Execução Penal e, de forma singela, determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, sem uma análise aprofundada do caso concreto”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    a) a imediata concessão do provimento liminar para cassar a decisão atacada, a fim de reapreciar a falta disciplinar homologada como grave e desclassificá-la para média, porquanto presentes os respectivos requisitos legais;



    b) a requisição, se necessárias, de informações à Autoridade Coatora; 



    c) a intimação do ilustre Representante do Ministério Público, para suas considerações; 



    d) as intimações sejam feitas em nome de julia ferraresi tietz, oab/sp Nº 479.761, sob pena de nulidade; 



    e) a final e total procedência da presente ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para cassar a decisão atacada, a fim de reapreciar a falta disciplinar homologada como grave e desclassificá-la para média, porquanto presentes os respectivos requisitos legais.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Conforme consta nos autos no voto condutor do acórdão impugnado (fls. 69/70):[...] O entendimento da instâncias ordinária estão em plena harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior: [...]



    O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se debruçar acerca do tema, no sentido que para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, para análise de tese da desproporcionalidade na aplicação da falta grave, com a consequente desclassificação para uma de natureza média ou leve, seria necessário amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    Quanto à perda dos dias remidos no patamar de 1/3 (um terço), o máximo previsto em lei, considerando ter sido ressaltada na decisão de origem a natureza da infração e as circunstâncias da conduta praticada pelo apenado, encontra-se devidamente justificada, pois, 



    no caso,  confeccionou tatuagem artesanal na unidade prisional, sem autorização, é conduta gravíssima, pois coloca em risco toda a segurança do estabelecimento prisional e demonstra, ainda, que o Agravado não vem absorvendo a terapia penal (fl. 70).”



    No que diz respeito ao argumento relativo à atipicidade da conduta, este Supremo Tribunal Federal entende que a pretensão de obtenção de juízo absolutório em razão do reconhecimento de atipicidade da conduta enquadrada em execução penal como falta grave é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incabível na via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023)



    Já em relação à pretensão de desclassificação, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto a “para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, para análise de tese da desproporcionalidade na aplicação da falta grave, com a consequente desclassificação para uma de natureza média ou leve, seria necessário amplo reexame da matéria fático-probatória”. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    No que tange à perda dos dias remidos, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do RE 1.116.485, de minha relatoria, julgado sob o rito da Repercussão Geral, Tema 477, declarou constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal. Por oportuno transcrevo a ementa do referido acórdão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 477. CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI Nº 7.210/84). ARTIGO 127. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 12.433/11. PERDA DE DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DE 1/3. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XLVI, E 93, IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PERSPECTIVA INTERINSTITUCIONAL NA ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE EDIÇÃO DE SÚMULAS VINCULANTES E DO CONGRESSO NACIONAL DE EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS QUE POSSAM, EVENTUALMENTE, CONTRAPOR AO QUE ANTERIORMENTE AFIRMADO EM ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. PLURALISMO DOS INTÉRPRETES DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE SUPREMACIA JUDICIAL. TEORIA DOS DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS. POSTURA DEFERENTE, EM REGRA, DO JUDICIÁRIO EM FACE DA PROMULGAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE DE CONTEÚDO DIVERGENTE. CASO CONCRETO. REAFIRMAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA PERDA DOS DIAS REMIDOS DECORRENTE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. VIA ADEQUADA. LEI Nº 11.417/06, ART. 5º. PROPOSTAS DE SÚMULA VINCULANTES NºS 60 E 64. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. Ancorado no princípio da separação dos Poderes, o exercício da jurisdição constitucional deve pressupor seu papel dentro do arranjo institucional democrático erigido pela Constituição que interpreta, sob pena de solapar as contribuições igualmente relevantes das instituições político-representativas, que assumem um papel igualmente legítimo e relevante na construção dos significados constitucionais. 2. À luz do marco teórico dos diálogos institucionais, revela-se necessário o compartilhamento da tarefar de interpretar o sentido da Constituição, sem que se afirme a qualquer órgão a prevalência abstrata de assumir sempre a última palavra. 3. A interpretação constitucional deve perpassar por um processo de construção plural entre os Poderes estatais e os diversos segmentos da sociedade civil organizada, como um mecanismo contínuo, ininterrupto e republicano de construção de significados no qual cada um dos players envolvidos contribui ao embate dialógico, com suas capacidades específicas, sem se arvorar como intérprete único e exclusivo da Constituição, em busca do aperfeiçoamento de soluções democráticas às questões de interesse público. 4. In casu, revela-se constitucional o art. 127 da Lei de Execuções penais (Lei nº 7.210/1984), conforme a redação atribuída pela Lei nº 12.433/2011, ao fixar limite temporal à perda de dias remidos, em consequência da prática de falta grave. 5. Recurso extraordinário a que se NEGA PROVIMENTO. 6. Proposta de Tese de Repercussão Geral: 1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal. (RE 1.116.485, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2023)



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo reconheceu “ter sido ressaltada na decisão de origem a natureza da infração e as circunstâncias da conduta praticada pelo apenado, encontra-se devidamente justificada”, sendo certo que “no caso, confeccionou tatuagem artesanal na unidade prisional, sem autorização, é conduta gravíssima, pois coloca em risco toda a segurança do estabelecimento prisional e demonstra, ainda, que o Agravado não vem absorvendo a terapia penal (fl. 70)”. Assim, ressoa inequívoco que o juízo da execução, ao decretar a perda dos dias remidos, observou o limite de 1/3 (um teço) do tempo remido e considerou, na fundamentação, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (1/3). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal — STF, revisando o teor da Súmula Vinculante 9 à luz da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal — LEP (Lei n. 7.210/1984), reafirmou a constitucionalidade da perda dos dias remidos decorrente do cometimento de falta disciplinar de natureza grave. II – Nos termos do art. 127, combinado com o art. 57 da LEP, o juízo da execução, ao decretar a perda dos dias remidos, não pode ultrapassar o limite de 1/3 do tempo remido e deve levar em conta, na aplicação dessa sanção, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Outros julgados do STF no mesmo sentido. III – Apesar de sucinta, a decisão de primeira instância apresenta dados suficientes para justificar a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos (1/3), a qual se baseou justamente na gravidade em concreto da conduta do apenado, qual seja: portar, entre seus pertences, uma lâmina de barbear, uma agulha de crochê com a ponta raspada e um cortador de unhas. Essa circunstância, de fato, atende aos critérios previstos no art. 57 da Lei de Execução Penal. IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012). V – Agravo regimental improvido. (HC 242.047-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 14/8/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.228-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente